Tribunal: TJPA
Processo: 0800545-63.2020.8.14.0004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800545-63.2020.8.14.0004

JUIZO RECORRENTE: AUGUSTO CESAR ANDRADE DUARTE

RECORRIDO: ADRIANE TAVARES BENTES SADALA, MUNICIPIO DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil e Administrativo. Agravo Interno Em Apelação Em Ação Civil Pública. Matéria de Ordem Pública. Não Preclusão.
Gratificação De Nível Superior. Obtenção Do Nível Superior Após A Revogação Da Lei. Impossibilidade. Ausência De Previsão Legal.

Recurso Desprovido.

Caso em exame

1-Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação e desconstituiu a sentença para julgar improcedente a ação.

II-Questão em discussão

2-
A questão consiste em verificar a decisão monocrática agravada que
conheceu do Agravo Interno interposto pelo Município e, reconsiderou a decisão anterior, que mantinha a sentença, diante da informação trazida de revogação da norma municipal, para em sede de Reexame Necessário, desconstituir a sentença de 1º grau e denegar a segurança.

III-Razões de decidir

3- As matérias de ordem pública são cognoscíveis a qualquer tempo, inclusive de oficio, pelo julgador, não importando em inovação recursal o respectivo questionamento.
É cediço que a aplicação de lei revogada constitui matéria de ordem pública, que justifica seu conhecimento de ofício pelo magistrado, podendo ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição nas instâncias ordinárias.

4-Constata-se que os dispositivos legais, que fundamentam o pedido de gratificação de titularidade, restaram revogados pela Lei Municipal nº 494/1995, que dispõe sobre o Plano Geral de Cargos e Carreiras do Poder Executivo do Município de Almeirim, que em seu art. 31 passou a dispor sobre o adicional de escolaridade.

5-Assim, não há direito líquido e certo que ampare o Agravante, pelo que se impõe a reforma da sentença, uma vez que se fundamentava em legislação municipal já revogada.

IV-Dispositivo

6- Agravo Interno conhecido e não provido.

__________________

Dispositivos relevantes citados
:

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 15/12/2020, Quarta Turma, Pub. 02/02/2021 ; STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG J. 25/04/2022, Terceira Turma, Pub. 29/04/2022 ; STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 608253 SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, J. 13/06/2017, Segunda Turma, Pub. 21/06/2017 ;
TJ-PA - APL: 00435296520158140006 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno interposto por
AUGUSTO CÉSAR ANDRADE DUARTE
contra o
MUNICÍPIO DE ALMEIRIM, diante da
decisão monocrática proferida sob minha relatoria
nos autos do Reexame Necessário (processo nº 0800545-63.2020.8.14.0004- PJE) em Mandado de Segurança impetrado pelo Agravante contra ato atribuído à PREFEITA DO MUNICIPAL DE ALMEIRIM.

A decisão monocrática agravada foi proferida
com a seguinte conclusão:

“Assim, não há direito líquido e certo que ampare o Agravado, pelo que se impõe a reforma da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e, reconsidero a decisão agravada diante da informação trazida de revogação da norma municipal, para em sede de REEXAME NECESSÁRIO, desconstituir a sentença de 1º grau e denegar a segurança. (...)"

Em razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que o fundamento da decisão monocrática que reformou a sentença, não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, caracterizando a supressão de instância.

Afirma que a sentença decidiu a demanda de acordo os fundamentos da inicial e os argumentos da defesa do Município que em nenhum momento levantou em suas alegações defensivas a matéria relativa a revogação dos artigos 146, II, 155, VII e 164 Lei nº 151/1992 pelas da Leis Municipais nº 494/1995 e nº 552, de 17.07.2001.

Aduz que o Município de Almerim em seu Agravo Interno que originou a reconsideração da decisão apresentou inovação recursal, inclusive com juntadas ilegais de documentos “novos” (Leis Municipais), trazendo a baila matéria não conhecida nem discutida em juízo de 1º grau.

No mérito, aduz que os artigos 146, II, 155, VII e 164 Lei nº 151/1992 (Regime Jurídico Administrativo dos Servidores Público Civis do Município de Almeirim), não foram revogados pelas Leis Municipais nº 494/1995, uma vez que não houve expressa disposição por parte de referida lei declarando a revogação dos dispositivos 146, II, 155, VII e 164 Lei nº 151/1992.

Alega, ainda, que somente a lei municipal n° 552 de 17/07/2001 expressamente revogou o art. 31 da Lei Municipal 494/1995, no entanto, nada versou sobre os dispositivos 146, II, 155, VII e 164 Lei nº 151/1992 que permaneceram intactos e em plena vigência, resguardando o direito líquido e certo do servidor quanto a gratificação de titularidade.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada ou, para
que seja dado provimento ao Agravo Interno ora proposto, com a devida apreciação por esse Colegiada quanto à Remessa Necessária nos termos dos limites dos fundamentos da lide para manter a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando ao seu exame.

A questão consiste em verificar a decisão monocrática agravada que
conheceu do Agravo Interno interposto pelo Município e, reconsiderou a decisão anterior, que mantinha a sentença, diante da informação trazida de revogação da norma municipal, para em sede de Reexame Necessário, desconstituir a sentença de 1º grau e denegar a segurança.

De início, cabe registrar que as matérias de ordem pública são cognoscíveis a qualquer tempo, inclusive de oficio, pelo julgador, não importando em inovação recursal o respectivo questionamento. Neste sentido é o entendimento pacífico do STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015 . AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal
,
exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes
, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ . 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1 .022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021 - grifei)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE EM CONTRARRAZÕES.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É assente no Superior Tribunal de Justiça que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente
. 2. No caso, a tese sobre cerceamento de defesa não fora apreciada anteriormente e, por se tratar de matéria de ordem pública, entendeu por bem o Tribunal estadual analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, acolhendo-a, de modo que não há nenhum reparo a ser feito no acórdão recorrido. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SANEAMENTO DO VÍCIO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
A ausência de legitimidade ativa, por se tratar de uma das condições da ação, é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau, sendo insuscetível de preclusão nas instâncias ordinárias. Precedentes do STJ
. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl n
o AgRg no AREsp: 608253 SP 2014/0274809-6, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/06/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2017 - grifei)

É cediço que a aplicação de lei revogada constitui matéria de ordem pública, que justifica seu conhecimento de ofício pelo magistrado, podendo ser conhecida em qualquer tempo ou grau de jurisdição nas instâncias ordinárias.

No caso concreto, a sentença
concedeu a segurança em favor do impetrante, ora Agravante, determinando que a Prefeita Municipal de Almeirim providencie em caráter definitivo a adequação da Gratificação por Titularidade ao impetrante de acordo com os artigos 146, II, 155, VII e 164 Lei nº 151/1992, que instituiu o Regime Jurídico Administrativo dos Servidores Público Civis daquele município, a contar da data do ajuizamento da ação (20/11/2020), subtraindo as quantias já efetivamente pagas.

Quanto ao direito líquido e certo ao recebimento da Gratificação por Titularidade, impende transcrever o que dispõe os artigos 146, II, 155, VII e 164 Lei nº 151/1992, que instituiu o Regime Jurídico Administrativo dos Servidores Público Civis do Município de Almeirim,
in verbis
:

Art. 146. Além do valor do padrão do cargo, o servidor poderá perceber as seguintes vantagens:

(...)

II- gratificações

(...)

Art. 155. Ao servidor será concedidas gratificações:

(...)

VII- pela titularidade

(...)

Art. 164 – A gratificação de Titularidade será atribuída ao servidor que possuir curso de 2° e 3° graus, ou registro profissional a esses níveis, desde que essa condição seja inerente ao exercício do cargo.

Parágrafo único – A gratificação será de oitenta por cento pelo nível superior e de quarenta por cento pelo nível de 2 grau ou equivalente.

Contudo, constata-se que referidos dispositivos legais, que fundamentam o pedido de gratificação de titularidade, restaram revogados pela Lei Municipal nº 494/1995, que dispõe sobre o Plano Geral de Cargos e Carreiras do Poder Executivo do Município de Almeirim, que em seu art. 31 passou a dispor sobre o adicional de escolaridade nos seguintes termos:

Art. 31. A gratificação de escolaridade de nível superior corresponde a 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base do titular, para cujo o exercício do cargo ou função a lei exija habilitação correspondente à conclusão de grau universitário. (Revogado pela Lei nº. 552, de 17.07.2001)

Após, referido art. 31 fora revogado pela Lei nº 552, de 17.07.2001. Desta forma, não havendo repristinação automática no ordenamento jurídico brasileiro, merece reforma a sentença que concedeu a segurança ao Agravante, sobretudo porque o servidor somente ingressou no serviço público daquele município em 2002, ou seja, após a revogação advinda com a Lei Municipal nº 552, de 17.07.2001, de forma que não assiste direito adquirido ao Agravante, o qual somente o alcançaria caso seu ingresso no serviço público daquele Município tivesse ocorrido quando em vigor a legislação revogada.

Em caso análogo, referente a Município diverso, mas que trata da pretensão gratificação de nível superior e a implementação de seus requisitos após sua revogação, assim já decidiu este o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, senão vejamos:

APELAÇÃO E REEXAME. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE ANANINDEUA. RECEBIMENTO DE
GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. INGRESSOS POR CONCURSO PÚBLICO NA VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 851/86, MAS OBTENÇÃO DO NÍVEL SUPERIOR APÓS SUA REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF.
Os professores da rede pública do Município de Ananindeua ingressos por concurso público Ainda na vigência da Lei Municipal n.º 851/86, mas que obtiveram nível superior somente após sua revogação, não fazem Jus ao recebimento de gratificação de nível superior,
tendo em vista a nova legislação que regulou a matéria estabelecendo a necessidade de regulamentação da matéria pelo Executivo (Lei Municipal n.º 0981/90) e a Lei Municipal n.º 1.248/95 prever de forma expressa a revogação da Lei Municipal n.º 851/86, na forma do art. 2.º, § 1.º, do Decreto-Lei n.º 4.658, de 04 de setembro de 1942, por conseguinte, quando as professoras alcançaram o nível superior já não mais se encontrava vigente a lei que fixava os parâmetros para recebimento da gratificação, face a ausência de previsão da base de incidência e do percentual a ser pago. Apelação conhecida e provida à unanimidade.

(TJ-PA - APL: 00435296520158140006 BELÉM, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 10/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 11/05/2018 - grifei)

Assim, não há direito líquido e certo que ampare o Agravante, pelo que se impõe a manutenção da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática agravada que
desconstituiu a sentença de 1º
grau e denegou a segurança.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025